Tribunal: TJBA
Processo: 8108875-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108875-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI APELADO: LEILAH ANDRADE ALVES Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RITUXIMABE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela de urgência para custeio do medicamento Rituximabe 500 mg, prescrito para tratamento de esclerose múltipla grave e de rápida progressão (CID G35), e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00. 2. A operadora alegou, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a ausência de prova técnica e necessidade de parecer do NAT-Jus. 3. No mérito, sustentou a licitude da negativa com base em diretrizes da ANS e ausência de requisitos para cobertura excepcional, além da inexistência de comprovação da necessidade do fármaco indicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não realização de prova técnica; e (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento Rituximabe, indicado para tratamento de esclerose múltipla. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A alegação de nulidade da sentença não merece acolhimento. O juízo de origem oportunizou às partes manifestação sobre a necessidade de produção de provas, configurando preclusão da insurgência quanto à ausência de prova técnica. 2. O magistrado é o destinatário final da prova e pode indeferir provas consideradas protelatórias ou desnecessárias, conforme os arts. 370 e 371 do CPC. 3. O parecer do NAT-Jus é opinativo e não vinculativo, não sendo indispensável para o julgamento da causa. A controvérsia foi dirimida com base em provas documentais suficientes nos autos. 4. O contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas que restrinjam tratamento necessário à cura de enfermidade coberta. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo prescrição médica fundamentada e inexistência de substituto terapêutico eficaz, é abusiva a negativa de custeio com base exclusiva no rol da ANS. 6. No caso concreto, restou comprovada a necessidade do medicamento Rituximabe por prescrição médica, inexistindo demonstração de tratamento alternativo eficaz ou de caráter experimental do fármaco. 7. A negativa de cobertura expôs a autora a angústia e sofrimento, configurando dano moral. Aplica-se o entendimento do STJ de que a recusa indevida de cobertura enseja reparação por danos morais. 8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 12.000,00) mostra-se proporcional e adequado, em consonância com os critérios da razoabilidade e da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar Rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a sentença proferida sem produção de prova técnica quando o juízo oportuniza às partes manifestação sobre a necessidade de instrução e forma seu convencimento com base em prova documental suficiente. 2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente para tratamento de doença coberta pelo contrato de plano de saúde, ainda que não incluído no rol da ANS, quando não se trata de tratamento experimental e não há substituto terapêutico eficaz. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8108875-70.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e como apelada LEILAH ANDRADE ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA E NEGAR PROVMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .